Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de preferência constitucional formulado pela credora ERONILDES NASCIMENTO MOREIRA PIO TEIXEIRA (ID 12881060). Com efeito, a competência para apreciar pedido de preferência constitucional nos precatórios em que figuram como devedor o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é da Vara de Ações Previdenciárias na qual tramitou a ação originária, devendo nela ser postulado. Diante do exposto, indefiro o pedido. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto